Tribunal: TJSP
Processo: 2155491-92.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Geraldo Xavier
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Agravo de instrumento. Mandado de segurança. Indeferimento de pedido de medida liminar para suspensão da exigibilidade de créditos tributários. Acerto. Imposto sobre serviços de qualquer natureza. Período de agosto de 2021 e seguintes. Alegação de ilegitimidade dos lançamentos porque preenchidos os requisitos do artigo 150, VI, "c", da Constituição Federal e artigo 14 do Código Tributário

Ementa:
Agravo de instrumento. Mandado de segurança. Indeferimento de pedido de medida liminar para suspensão da exigibilidade de créditos tributários. Acerto. Imposto sobre serviços de qualquer natureza. Período de agosto de 2021 e seguintes. Alegação de ilegitimidade dos lançamentos porque preenchidos os requisitos do artigo 150, VI, "c", da Constituição Federal e artigo 14 do Código Tributário Nacional. Inexistência de prova inequívoca a respeito. Presunção de legitimidade dos atos administrativos não ilidida. Ausência dos requisitos para concessão da medida. Inteligência do artigo 300, cabeça, do Código de Processo Civil. Recurso denegado.